Tribunal: TJMT
Processo: 1023105-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1023105-40.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]

Relatora:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 26.456.135/0001-50 (AGRAVANTE), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se não ficar constatada, na ação, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.

2. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, II, do CTN, mostra-se necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1033936-24.2022.8.11.0041, indeferiu o provimento antecipatório.

Nas razões do recurso, alega a agravante, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que a ação anulatória
“foi formulado com o único e bem delimitado propósito de possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário refletido no precitado lançamento fiscal, seguindo a regra definida pelo artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional”.

Relata que “
como condição necessária a possibilitar o deferimento da tutela de urgência postulada, esse pedido esteve devidamente fundado na demonstração da presença dos requisitos legalmente erigidos como condição de sua concessão, mais especificamente, (i) a verossimilhança do direito postulado e (ii) a comprovação do perigo a que submetida a pretensão deduzida pela AGRAVANTE, acaso não concedida a medida antecipatória pleiteada”.

Aduz que
“independentemente da realização ou não de depósito judicial, em havendo o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, da forma com que estabelecido pela legislação processual, é perfeita e igualmente cabível, legítima e admissível que a exigibilidade do crédito tributário seja igualmente suspensa, conforme expressamente admitido pelo artigo 151, inciso V, do CTN, em conjunto com o artigo 300 do Código de Processo Civil”.

Pautada nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional. No mérito, roga pelo provimento do recurso, confirmando-se o efeito ativo eventualmente deferido.

Efeito ativo indeferido no id. 157671191.

Contraminuta no id. 161380158.

Dispensada a manifestação do
Parquet
, nos termos da súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI, OAB/SP 440.551.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como visto, a parte agravante pretende a concessão do efeito ativo com vistas a obter a suspenção da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2022371265.

Em síntese, a recorrente aduz que
“independentemente da realização ou não de depósito judicial, em havendo o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, da forma com que estabelecido pela legislação processual, é perfeita e igualmente cabível, legítima e admissível que a exigibilidade do crédito tributário seja igualmente suspensa, conforme expressamente admitido pelo artigo 151, inciso V, do CTN, em conjunto com o artigo 300 do Código de Processo Civil”.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da possibilidade de suspensão do crédito tributário, mediante deferimento de tutela de urgência.

Veja-se, da análise do artigo 151, II e V, do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante a realização do depósito integral do montante impugnado e por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”. (g.n)

Entrementes, extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
.

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Igualmente é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Decerto, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e no art. 300 do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

No entanto, no caso concreto, não se verifica de plano a ilegalidade na constituição do crédito tributário, de sorte que, da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, possível, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

É certo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem o depósito do seu montante integral pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao Fisco, presente a presunção de legitimidade, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

E, ainda, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.

Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados quanto à legitimidade de seus atos para, só após, dar-lhes execução.

Verifico, todavia, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo esse o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

No mesmo sentido, de acordo com o artigo 38 da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980,
“a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”.

Na hipótese dos autos, trata-se de ajuizamento de ação anulatória posterior à propositura da execução fiscal, logo, necessária a apresentação de garantia com a finalidade de suspender a execução:

[...] 4. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A ação ordinária em que se discute débito fiscal somente suspende a execução fiscal já proposta se houver garantia do juízo, que é o caso dos autos (e-STJ fls. 120 e 124).

5. Precedentes: AgRg no Ag 1.360.735/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3.5.2011, DJe 9.5.2011; AgRg no REsp 1.130.978/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.10.2010, DJe 14.10.2010; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.6.2009, DJe 29.6.2009; AgRg no REsp 822.491/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4.12.2008, DJe 13.3.2009. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1251021/RJ, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de agosto de 2011).

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, II ou V, do CTN), de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com as vênias da 1ª vogal que pediu vista dos autos.

EM 08 DE MAIO DE 2023:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS).

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

(...) Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1033936-24.2022.8.11.0041, indeferiu o provimento antecipatório.

Nas razões do recurso, alega a agravante, em síntese, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que a ação anulatória “foi formulado com o único e bem delimitado propósito de possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário refletido no precitado lançamento fiscal, seguindo a regra definida pelo artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional”.

Relata que “como condição necessária a possibilitar o deferimento da tutela de urgência postulada, esse pedido esteve devidamente fundado na demonstração da presença dos requisitos legalmente erigidos como condição de sua concessão, mais especificamente, (i) a verossimilhança do direito postulado e (ii) a comprovação do perigo a que submetida a pretensão deduzida pela AGRAVANTE, acaso não concedida a medida antecipatória pleiteada”.

Aduz que “independentemente da realização ou não de depósito judicial, em havendo o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, da forma com que estabelecido pela legislação processual, é perfeita e igualmente cabível, legítima e admissível que a exigibilidade do crédito tributário seja igualmente suspensa, conforme expressamente admitido pelo artigo 151, inciso V, do CTN, em conjunto com o artigo 300 do Código de Processo Civil”.

Pautada nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional. No mérito, roga pelo provimento do recurso, confirmando-se o efeito ativo eventualmente deferido.

Efeito ativo indeferido no id. 157671191.

Contraminuta no id. 161380158.

Dispensada a manifestação do Parquet, nos termos da súmula n. 189 da jurisprudência do STJ.

(...)

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, por entender que (...)
não se verifica de plano a ilegalidade na constituição do crédito tributário, de sorte que, da análise do ato impugnado, não se constata ilegalidade flagrante, a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, possível, então, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro. (...). Verifico, todavia, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (...).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em breve síntese, que teve contra si, lavrada a Notificação de Auto de Infração (“NAI”) nº 225745000212020130, materializado no Processo Administrativo nº 5907636/2021, em razão de ter deixado de submeter à tributação pelo ICMS as receitas auferidas com a exportação de produtos e insumos agrícolas.

Defendeu a nulidade do auto de infração pela ausência de sua constituição definitiva, e, no mérito, a efetiva comprovação das operações de exportação.

Asseverou a presença da probabilidade do seu direito, porquanto resta demonstrado que a tentativa da sua intimação pelo Fisco Estadual quando da lavratura do Auto de Infração foi feita de maneira equivocada, vez que foi intimado por e-mail, um funcionário que já não fazia mais parte dos seus quadros, evidenciando-se, assim, a nulidade da intimação. Ainda, tão logo tomou conhecimento da lavratura do Auto de Infração, prontamente ofertou sua defesa prévia, o que foi ignorado pela Ré.

Além disso, pontuou que está documentalmente comprovado que as operações questionadas pela NAI foram efetivamente concretizadas, com os grãos e insumos agrícolas adquiridos tendo sido devida e efetivamente exportados ao exterior, legitimando a aplicabilidade da regra de imunidade constitucional quanto à incidência do ICMS, tendo a documentação suporte das alegações juntadas e demonstradas de forma pré-constituída.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, outra denominação do conhecido “periculum in mora”, fica evidente pelo fato de os valores exigidos pelo AIIM estarem em vias de serem inscritos na Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, estando no limiar de ser promovida a sua exigência pela via judicial, mediante a propositura da Execução Fiscal e de todos os atos expropriatórios que lhe são inerentes.

Dessa forma, pugnou pela concessão de tutela provisória fundada em urgência – para, nos termos do art. 151, V, do CTN, suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído na Notificação de Auto de Infração (NAI) nº 225745000212020130, de forma a impedir a sua inscrição na dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal ou qualquer outro procedimento tendente à cobrança do crédito, inclusive a recusa de emissão de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN

Ao final, julgar procedente a ação,
para anular integralmente o lançamento do débito consubstanciado na Notificação de Auto de Infração (NAI) nº 225745000212020130, na forma da fundamentação supra; (iii.1) alternativamente ao pedido principal acima, requer a Vossa Excelência que reconheça a nulidade do lançamento fiscal materializado na NAI nº 225745000212020130, diante da ausência de sua constituição definitiva, de modo a possibilitar o reestabelecimento do prazo para que a AUTORA apresente sua Impugnação administrativa, oportunizando seu regular processamento.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) No ponto, em que pese as afirmações supracitadas, tais alegações, por si só, não acarretam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Para que seja determinada a suspensão de uma execução fiscal em curso, a qual ostenta os atributos de presunção de exigibilidade, certeza e liquidez,
é necessário que seja realizada a prévia garantia do juízo,
sendo indiferente o requerente ter sido ou não citado no feito executivo, bastando que a execução fiscal tenha sido recebida pela justiça.

No caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não o requereu o depósito, tampouco realizou o depósito do montante integral dos débitos aqui discutidos.

Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art.
151
, inciso
II
, do
CTN
.

“Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

II – o depósito do seu montante integral;

Vejamos o entendimento dos tribunais:

(...)

Nesse diapasão, ausente o depósito integral prévio, não resta possível o deferimento da suspensão da execução fiscal correlata.

Isto posto, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes os requisitos legais, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO.

Contra a referida decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio do presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão, ao argumento de que, a petição inicial da Ação Anulatória esteve pautada na demonstração da possibilidade de a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ser concedida à luz de outras das hipóteses listadas pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional, mais especialmente de seu inciso V (tutela provisória postulada em sede de ação submetida ao procedimento comum).

Ocorre que, o MM. Juízo de origem buscou suportar o entendimento consignado na r. Decisão agravada a partir de antigos julgados proferidos pelo E. Superior Tribunal de Justiça, os quais estão inseridos em contexto diverso daquele que se apresentava visto que não requereu a possibilidade de realizar o depósito do montante integral, mas, sim, demonstrou os requisitos para concessão da tutela provisória.

Assim, requereu seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal aqui pretendidos, reformando-se a decisão agravada para que seja concedido o pedido de tutela de urgência, de forma a suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração (“NAI”) nº 225745000212020130, materializado no Processo Administrativo nº 5907636/2021.

A liminar foi indeferida pela eminente Relatora e, no mérito, negou provimento ao recurso, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

De fato, nos termos do artigo 151 do CTN, não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial. Veja-se o teor do artigo:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V
–
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [Destaquei]

Assim, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do montante integral, quando presente os requisitos autorizadores, quais sejam:
a probabilidade do direito da Autora somado ao perigo de dano.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Autuação decorrente de negócios efetuados com sociedade declarada inidônea – Transação ocorrida antes da publicidade da declaração de inidoneidade –
Liminar deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário Cabimento
– Estão presentes os requisitos do art. 273 do CPC/1973 (art. 300 do CPC/2015) para a concessão da tutela antecipada (tutela de urgência), tendo em vista que há perigo na demora da prestação jurisdicional e a jurisprudência corrobora o entendimento acerca da possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea – Decisão recorrida bem fundamentada que não comporta anulação –
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 155, V, do CTN, que dispensa depósito judicial.
Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22100155420168260000 SP 2210015-54.2016.8.26.0000, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 08/11/2016, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2016). [Destaquei]

No presente caso, a Recorrente requereu a concessão da liminar com fulcro no artigo 151, V, do CTN.

Inobstante isso, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou a respeito da presença ou não dos requisitos autorizadores para concessão da liminar e defendidos pela Agravante, ou seja, não se pronunciou a respeito de eventual nulidade do auto de infração pela ausência de sua constituição definitiva ou possível comprovação das operações de exportação, tampouco sobre a existência de perigo de dano.

Ao contrário, o Magistrado entendeu apenas que
ausente o depósito integral prévio, não resta possível o deferimento da suspensão da execução fiscal correlata.

Veja-se, portanto, que, da leitura da decisão agravada, o Magistrado de Primeiro Grau sequer se manifestou quanto as alegações da Recorrente que justifique a probabilidade do seu direito e o perigo de dano.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância.

Ademais, imperioso ressaltar que
não há pedido
da Agravante para que a decisão seja reformada no sentido de que o Magistrado enfrente a questão suscitada; ao contrário, requerem que este Tribunal o faça; contudo, a apreciação nesta esfera ofende o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – A Autarquia Previdenciária, desde a oportunidade do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, alegou matéria preliminar de ocorrência da prescrição intercorrente, a qual fora reiterada por ocasião da manifestação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

2 -
Não obstante, ao decidir pela rejeição da impugnação, o magistrado de origem passou ao largo da questão, limitando-se a homologar os cálculos do órgão auxiliar contábil.

3 - Oportunizado novo enfrentamento da questão, por meio da interposição de embargos de declaração com esse único propósito, uma vez mais, o tema não fora objeto de apreciação.

4 - Dessa forma, tem-se por caracterizada a existência de omissão na decisão inicialmente proferida, a desafiar a interposição de embargos declaratórios – tal e qual efetivada pelo INSS -, na exata compreensão do disposto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

5 - Por consequência, de rigor a reapreciação da questão pelo Juízo de origem, não podendo fazê-lo este Tribunal, sob pena de supressão de instância
. Precedente.

6 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3ª Região, 7ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024567-87.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/3/2021, Intimação via sistema DATA: 19/3/2021). [Destaquei]

Nesse ponto, peço vênia a eminente Relatora, uma vez que a ausência de manifestação pelo Magistrado
a quo
das alegações da parte, somado à ausência de pedido para que seja determinada a análise pelo Juízo de Primeiro Grau, implica no não conhecimento do recurso, não sendo o caso de desprovimento.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
NÃO CONHECER

do presente agravo de instrumento
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023